Tribunal: TJMT
Processo: 1020206-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020206-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), MARIO MARTELLI - CPF: 368.486.629-68 (AGRAVANTE), GENIR MARTELLI - CPF: 431.341.309-04 (AGRAVANTE), HERMINIO MARTELLI - CPF: 097.580.039-68 (AGRAVANTE), CLOVIS MARTELLI - CPF: 523.904.899-15 (AGRAVANTE), LUIZ MARTELLI - CPF: 078.322.149-53 (AGRAVANTE), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ MARTELLI (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO MARTELLI - CPF: 691.690.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO NA ORIGEM – PROCESSO ORIGINÁRIO MIGRADO PARA PLATAFORMA ELETRÔNICA – DISPENSA DA JUNTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA –
MÉRITO
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS – HOMOLOGAÇÃO PELO STJ – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO TOGADO SINGULAR PARA O CUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ORIGINÁRIA DE DEMANDA ALIENÍGENA QUE NÃO REVELA ENTRAVES AO DESMEMBRAMENTO E A TRANSFERÊNCIA DAS ÁREAS DESTINADAS AOS AGRAVANTES NO ACORDO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUSPENSIVAS – ACORDO E ADITAMENTOS HOMOLOGADOS PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO SEM RESSALVAS QUANTO A EFICÁCIA DE SUAS CLÁUSULAS – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À EXECUÇÃO DO DESMEMBRAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DAS ÁREAS DEVERÃO SER DETERMINADAS PELO JUÍZO
A QUO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO NA FORMA DO §2o DO ART. 85 DO CPC/15, ASSIM COMO DA PRETENSA MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É dispensada a informação prevista no §2o do art. 1.018 do CPC vigente, quando, ao tempo da prolação da decisão agravada, os autos originários já tramitavam sob a plataforma eletrônica.

Considerando que o agravado teve acesso à peça recursal para elaborar sua contraminuta, oportunidade em que se contrapôs a todos os fundamentos lançados na peça recursal, não há falar em prejuízo ao contraditório.

A despeito da existência de cláusula compromissária que prevê que eventuais litígios decorrentes do acordo firmado entre as partes devem ser dirimidos por meio de Tribunal Arbitral, é da competência do togado singular dar cumprimento às cláusulas previstas no pacto firmado, conforme consta da decisão homologatória da avença pelo Superior Tribunal de Justiça.

No cumprimento do acordo, a existência de constrição originária de demanda alienígena na matrícula do imóvel não impede o desmembramento e a transferência das áreas destinadas aos agravantes: a uma, porque o arresto foi promovido para a garantia de dívida de terceiro, o qual não tem relação com os agravantes; a duas, porque constou do instrumento transacional, que o imóvel sobre o qual incide a constrição seria substituído pela fração atribuída ao efetivo devedor.

Em que pese a questão travada na demanda obrigacional vincule o imóvel, lado outro, segundo o transacionado no instrumento, não constitui elemento acidental que impeça o seu desmembramento, nos moldes pactuados no subitem 3.1.1 do acordo, pois, o desmembramento não desconstruirá as constrições que podem ser transferidas para as novas matrículas geradas, de modo a garantir a dívida executada na ação de cobrança até que se resolva, pelo Tribunal Paranaense, o litígio instaurado quanto às constrições averbadas.

Não há falar em condição suspensiva quando o acordo, e os respectivos aditamentos, foi homologado pelo Órgão Judiciário sem ressalvas quanto à eficácia de suas cláusulas, ainda que se verifique a pendência de providências junto ao Serviço Notarial, que deverão ser determinadas pelo juízo
a quo
.

O arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa pode ser aplicado quando o valor da causa se mostrar expressivo, como sói o caso, e o respectivo montante só deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC. Precedente desta Corte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020206-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIO MARTELLI E OUTROS

AGRAVADO: ROVÍLIO MASCARELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRIO MARTELLI e OUTROS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, em substituição legal,
nos autos da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda c/c com Reintegração de Posse e Perdas e Danos n. 2929-76.2009.811.0044 (Cód. 26897), que em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido dos agravantes relativo à

expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, a fim de promover o desmembramento e a transferência das áreas destinadas a cada uma das partes por força do acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com a finalidade de dar melhor compreensão à matéria, transcrevo parte das razões recursais:

“(...) 2. Tratou-se na origem de atabalhoada tentativa de ROVÍLIO MASCARELLO de obstar a plena efetividade de acordo firmado entre ele, os ora agravantes e JOSÉ PUPIN – homologado perante o e. Superior Tribunal de Justiça -, pondo fim a litígio que perdurava desde 2009, envolvendo os imóveis inscritos nas Matrículas no 6.335 e 6.336, de Paranatinga-MT. Naquela oportunidade, ROVÍLIO, ora agravado, formulou infundado pedido de cumprimento de sentença — surpreendentemente recebido pelo eminente Magistrado de primeira instância —, visando à dissolução do acordo judicialmente homologado e com decisão homologatória transitada em julgado, com a estapafúrdia tese de que as decisões anteriores à homologação seriam os títulos executivos judiciais que lastreavam a sua pretensão executória.

3. Diante deste colossal despautério, essa e. Turma, sob a relatoria da eminente Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, entendeu que “uma vez substituída a obrigação anterior, o cumprimento da sentença pleiteado a fim de fazer valer julgado fulminado do mundo jurídico em razão do trânsito em julgado da decisão que homologou acordo posteriormente entabulado entre as partes, impossibilita a rediscussão da matéria acobertada pela coisa julgada.” (doc. 15), repelindo categoricamente a má-fé de ROVÍLIO e dando razão à FAMÍLIA MARTELLI.

4.
Após o acórdão ter sido proferido, os ora agravantes peticionaram na origem (doc. 3) requerendo (i) a extinção do cumprimento de sentença formulado pelo ora agravado; e (ii) a expedição dos respectivos ofícios ao Oficial do Registro de Imóveis de Paranatinga, a fim de promover o desmembramento e a transferência das áreas destinadas a cada uma das partes por força do acordo homologado.

5. O pedido contido no item “ii” supra, caso acolhido, seria capaz de promover a pacificação de todo o litígio envolvendo os imóveis no 6.335 e 6.336. Isso porque a formalização da transferência da propriedade dos imóveis nos termos do acordo traria maior segurança jurídica tanto aos transatores quanto aos seus supostos credores, resguardando o quinhão necessário para saldar as dívidas contraídas por ROVÍLIO e PUPIN, as quais, até o momento, impedem que a propriedade dos ora agravantes seja formalmente consolidada.

6. Entretanto, de maneira equivocada, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não teria competência para substituir os arrestos determinados pelo e. Tribunal de Justiça do Paraná nas matrículas, em decorrência de ação de cobrança movida contra ROVÍLIO MASCARELLO”.

Com estes argumentos, entendem que
“não deve prevalecer o raciocínio de que os arrestos impedem a plena efetivação do acordo, muito menos de que o juízo responsável por julgar a causa em primeira instância não teria competência para impulsionar e oficiar, mediante provocação, o cumprimento de acordo judicialmente homologado”
(sic).

Asseveram que entendendo haver omissão na r. decisão, opuseram embargos de declaração,
“ressaltando que, a partir do desmembramento e da transferência das áreas transacionadas aos legítimos proprietários, os gravames nas matrículas não deixarão simplesmente de existir, de modo que eles recairiam sobre as terras destinadas a ROVÍLIO e PUPIN, responsáveis pelo pagamento das dívidas que tais constrições buscam garantir”
(sic).

Todavia, os referidos embargos de declaração não foram acolhidos ao fundamento de que
“não é dado à parte interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada”
(sic).

Discorrem que
“(i) diferentemente do que entendeu o eminente Magistrado singular, a transferência da propriedade das áreas transacionadas aos seus legítimos proprietários não depende do cumprimento de qualquer condição; e (ii) a existência das constrições não impede o desmembramento e a transferência das áreas nos termos previstos pelo acordo”
(sic).

Pontuam a ausência de condições suspensivas ao cumprimento do acordo, na medida em que o togado singular interpretou de maneira equivocada as disposições do ajuste e de seu segundo aditivo, que na Cláusula 2.10 estabelece que “As
obrigações remanescentes deixam, neste SEGUNDO ADITIVO, de ser precedentes à eficácia da TRANSAÇÃO, mas ainda deverão ser cumpridas por cada uma das PARTES, observada a OBRIGAÇÃO que é de sua obrigação, sob pena de incidência de penalidades previstas nesta TRANSAÇAO”
(sic), na verdade, o segundo aditivo supera a condição precedente ao atribuir efeitos imediatos à avença.

Entendem, assim, que a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo e. STJ, que homologou a transação, não há alternativa ao juiz singular, a não ser determinar o desmembramento e a transferência imediata das terras nos termos estipulados pelo acordo, na medida em que os limites da competência do magistrado se restringe a dar cumprimento ao titulo executivo extrajudicial.

E nessa toada, advogam que as constrições nas matrículas no. 6.335 e 6.336 não constituem empecilho ao desmembramento e à transferência das áreas.

Questionam, também, o critério aplicado pelo togado singular na fixação dos honorários advocatícios, após a oposição de embargos de declaração na origem, que aplicou a equidade, a qual apenas tem aplicabilidade nas situações excepcionais previstas no §8o do art. 85 do CPC vigente, inaplicável no caso presente,
“seja porque o provimento que ROVÍLIO buscava para si tinha valor certo, conforme ele próprio afirmou na inicial do cumprimento de sentença (doc. 14) — R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) —; seja porque o próprio agravado, no seu pedido de cumprimento de sentença pleiteou honorários não pelo critério de equidade, mas sim pelo critério do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Postularam, então, a antecipação da tutela recursal, a fim de que o juiz singular adote as providências pertinentes para o cumprimento do acordo, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, procedendo ao desmembramento e a transferência para os seus legítimos proprietários das áreas transacionadas na avença homologada pelo e. Superior Tribunal de Justiça. E, no mérito, pela confirmação da tutela provisória satisfativa, além da fixação da verba honorária na forma do §2o do art. 85 do CPC/15.

Preparo devidamente recolhido sob o Id. 59289994.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por mim em 09/10/2020, conforme decisão de Id 61068451.

Em contraminuta, coligida no Id 64891955, o agravado requer, em preliminar, o não conhecimento do instrumento, pelo descumprimento da regra prevista no §2o do art. 1.018 do CPC/15. No mérito, sustenta a ausência dos pressupostos da tutela provisória antecipada, notadamente porque a medida cautelar de arresto foi determinada por juízo distinto, que é o único competente para desconstituí-la, além de que o acordo entabulado entre as partes possui cláusulas contratuais pendentes de cumprimento, ressaltando a impossibilidade do imediato desmembramento e transferência dos imóveis, por estar pendente cumprimento de condições pactuadas no ajuste. Aponta, ainda, outras matérias que em tese impedem a transferência do bem. Pede, assim, pelo desprovimento do agravo.

Em seguida, sobreveio recurso de agravo interno combatendo a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 65259984). Contraminuta ao agravo interno no Id 67143981.

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, deixou de opinar no feito, por
não vislumbrar a presença de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (Id 69762464).

Por derradeiro, após a inclusão do presente recurso em pauta, sobreveio petição do Espólio de Alziro Pozzi e Jenny Vanin Pozzi (Id 89367464) e de Antônio La Saigne D’Abdoim Inglês (Id 89374990), requerendo a intervenção como terceiros interessados nos autos, ao fundamento que o imóvel objeto da transação possui matrículas falsas e já canceladas pelo Juízo da Comarca de Paranatinga (matrículas no. 1777 e 1778), além da existência de ação de improbidade administrativa em trâmite naquele juízo, por fraude havidas nas escrituras de matrículas no. 6.335 e 6.336.

Ato contínuo, no Id 89388976, sobreveio petitório de José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, requerendo a conversão do julgamento em diligência, ao argumento de que foram incluídos no polo passivo da demanda originária, por lhes competir, na qualidade de “terceiros transatores”, o adimplemento de determinadas cláusulas da transação homologada, e, por isso, deveriam ter sido integrados nos agravos de instrumento e interno, a fim de apresentar resposta, sob pena de nulidade, cujo pleito foi deferido no Id 90125977.

Nas contrarrazões então aviadas (Ids 93350450 e 93350474), aduzem que
“residem aqui duas questões de fato que precisam ser apreciadas pelo juízo de primeira instância: o requerido ingresso do Interveniente nestes autos e nos autos originários, bem como o noticiado cancelamento das matrículas objeto deste recurso e da ação originária, eis que esvaziam, por hora, o objeto do Agravo de Instrumento, e por conseguinte, do presente Agravo Interno, haja vista tratar-se de questão a ser decidida pelo juízo de primeiro grau”
(sic).

Sustentam também que
“não há direito sedimentado sobre a titularidade dos imóveis como fazem crer os Agravantes, razão pela qual não se mostra possível, no momento, o deferimento do seu pleito, sem, antes, o cumprimento das outras cláusulas constantes do acordo”
(sic).

Por fim, pugnam pela prejudicialidade externa do recurso e, se ultrapassada, pelo desprovimento.

Por meio do Id 107778964, os agravantes além de impugnar o julgamento virtual, de modo a transferi-lo para que seja realizado por videoconferência, defendem que
“
A toda evidência, com o trânsito em julgado da decisão proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, homologando a transação, cabia ao MM. Juízo a quo determinar o desmembramento e a transferência imediata das terras, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil. Isso porque não existe qualquer empecilho para a promoção dos desmembramentos, mantendo-se as medidas constritivas eventualmente existentes nas novas matrículas que serão geradas. A necessidade de imediato desmembramento das áreas fica ainda mais evidente diante da petição apresentada pelo suposto terceiro interessado, ANTONIO LA SAIGNE D’ABOIM INGLÊS (ID no 89374990), a qual reforça, para além de qualquer dúvida, a insegurança jurídica em que a FAMÍLIA MARTELLI se encontra, em decorrência da recusa do MM. Juízo a quo em promover o cumprimento do acordo homologado perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

É o extenso relatório Excelências
, porém, necessário à elucidação dos fatos aventados pelas partes.

VOTO [PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pede o agravado pelo não conhecimento do instrumento porque não cumprida à regra prevista no §2o do art. 1.018 do CPC vigente, segundo o qual “
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento”
.

No entanto, os autos originários, em que pese inicialmente tramitarem de forma física, posteriormente migraram para o processo eletrônico, o que dispensa a informação em primeiro grau, pois quando da prolação da decisão agravada já processava na plataforma eletrônica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INSTRUÇÃO DO AGRAVO – PROCESSO ORIGINÁRIO QUE É ELETRÔNICO – JUNTADA DISPENSADA PELO ART. 1.017, §5o DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DE HIPOTECA – DECURSO DE PRAZO SEM CUMPRIMENTO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CRI COMPETENTE – INDEFERIMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE PROTOCOLO JÁ REALIZADO NO CRI – DEMORA DO CARTÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – MULTA – MEIO ALTERNATIVO DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.” (art. 1.017, §5o, do CPC).

2- Na matéria de defesa do agravante, quando da interposição da apelação, em momento algum disse que o cumprimento da obrigação seria impossível por suposto não adimplemento do mutuário, alegação que inova em cumprimento de sentença para tentar se desviar do determinado no acórdão, no sentido de que ele quem deverá proceder com a baixa da hipoteca, com o protocolo dos devidos documentos no CRI competente. Sequer se demonstrou a tentativa de dar baixa no gravame, motivo pelo qual a decisão agravada não merece reparos.

3- A multa por dia de descumprimento é plenamente cabível por ser medida necessária à satisfação do exequente, para a efetivação da tutela específica, sendo razoável no caso concreto, nos termos dos arts. 536, §1o e 537 do CPC.

4- Por total ausência de demonstração de impossibilidade do cumprimento da medida e por não ter sequer se comprovado a tentativa de solução da controvérsia junto ao cartório competente, deve o acórdão e a sentença serem cumpridos em todos os seus termos, tal como tem sido feito pelo juiz de primeiro grau.”
(N.U 1002228-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

De mais a mais, o agravado teve acesso à peça recursal para elaborar sua contraminuta, tanto que contrapôs a todos os fundamentos lançados na peça recursal, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA OCUPADA PELO RÉU/AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEFINIDA PELA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias à interposição recursal, quando elas tiverem sido juntadas pela parte agravante, e quando os demais documentos essenciais à compreensão da controvérsia, embora não juntados pelo agravante, tenham sido carreados aos autos pela parte agravada, suprindo a falta
. 2. Havendo delimitação da área a ser reintegrada, qual seja, aquela expressamente indicada no laudo pericial elaborado durante a instrução do processo de conhecimento, deve ser mantida a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento da sentença, em que se formula pedido de prévia delimitação da área, já que a pretensão do réu/impugnante representa nítido intuito de rediscussão da matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.”
(N.U 1006865-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
quanto à pretensão de intervenção dos terceiros interessados nos autos, sob o Id
89374990, como também na questão de
ordem suscitada por
José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin no Id 89388976,
vê-se que
buscam os intervenientes, nesta oportunidade, questionar o acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, já com trânsito em julgado, lançando argumentos acerca de tema estranho a estes autos, alicerçado, segundo afirmam, em outras ações judiciais que, ao que parece, não possuem ainda trânsito em julgado sendo que uma delas se refere à matrículas distintas das que integram o instrumento de transação (matrículas no. 1177 e 1178).

Nesse desiderato, as questões colocadas nesta oportunidade, portanto, ultrapassam aos limites possíveis de serem analisados, pois faz referência à matéria diversa aqui tratada, além de que qualquer questionamento quanto ao acordo homologado pelo c. Superior Tribunal de Justiça deve ser realizado pela via própria, perante aquele Órgão Jurisdicional.

Assim,
indefiro
o pedido.

No que diz respeito ao mérito, como já é do conhecimento desta Câmara, cuidam-se os autos originários de ação de rescisão de compromisso de compra e venda c/c reintegração de posse, perdas e danos, no bojo da qual foi entabulado acordo extrajudicial por meio de “
Instrumento Particular de Transação com Condições Suspensivas e Outras Avenças
”, seguido por 02 (dois) aditamentos, que foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça enquanto tramitava o Recurso Especial no. 1.392.952/MT, interposto contra o acórdão deste Tribunal que manteve a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente os pedidos iniciais.

Entabulou-se que:

I -
“Os MARTELLI
receberão todo e qualquer
direito de propriedade sobre a matrícula no 6.335
, desmembrada e modificada em área correspondente a aproximadamente
17.771,1691 hectares
” (Cláusula 2.2.1);

II - “
ROVÍLIO
receberá todo e qualquer
direito de propriedade sobre a matrícula no 9.629
, desmembrada e modificada em área correspondente a aproximadamente 7.742,7577 hectares, na forma do ANEXO I,
além de todo e qualquer direito de propriedade sobre as matrículas nos 9.617, 9.620, 9.621, 9.623, 9.625, 9.626, 9.630, 9.631, 9.632, 9.633 e 9.635
, desmembradas e modificadas, que somadas correspondem a aproximadamente
16.163,5025
” (Cláusula 2.2.2);

III -
“PUPIN
receberá todo e qualquer
direito de propriedade sobre a matrícula no 6.336
, desmembrada e modificada em área correspondente a aproximadamente
15.860,2241 hectares
” (Cláusula 2.2.3).

Da leitura, registra-se, desde já, que as matrículas que compõem a área total do imóvel transacionado são distintas, de modo que a parte distribuída a cada um dos transatores é específica.

Assim é que, nos termos acima, aliado às demais obrigações e direitos estabelecidos entre as partes, a avença foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça em 14.12.17, da seguinte forma:

“(...) Celebrado entre as partes, conforme petição de fls. e-STJ 4690/5205, instruída com os documentos de fls e-STJ 4694 e seguintes, subscrita pelos advogados devidamente habilitados e pelos intervenientes,
homologo o acordo , nos termos dos arts. 487, III, b, e 932, I, do novo Código de Processo Civil, e julgo prejudicado o presente recurso pela superveniente perda de seu objeto, com fundamento no artigo 34, XI, do RISTJ.

Feitas as anotações de praxe, determino a remessa dos autos ao douto juízo de origem,
ao qual compete adotar as providências relativas ao cumprimento da avença
.(...)”

Nesse contexto, devolvidos os autos ao juízo de origem, os
agravantes requereram o cumprimento do título judicial (transação homologada pelo e. STJ), formulando os seguintes pedidos:
(i) extinção do cumprimento de sentença em face do que foi julgado pelo tribunal ad quem, (ii) expedição de ofícios para a promoção do desmembramento e modificação das áreas transacionada, nos termos da cláusula 3a do Segundo Aditamento do acordo homologado e (iii) cancelamento da averbação premonitória constante nas matrículas no 6.335 e 6.336 em face da extinção do cumprimento de sentença
(fls. 5.226/5.228).

O togado
a quo
, ao analisar os pleitos, acolheu os itens (i) e (iii),
indeferindo, contudo, o item (ii)
, por entender carece-lhe competência para substituir os arrestos lavrados sobre os imóveis, determinados por ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em decorrência de ação de cobrança movida contra Rovílio Mascarello, cuja ordem de levantamento já havia sido anteriormente indeferida por aquele juízo paranaense.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto, que foi mantida após oposição de embargos de declaração,
in litteris:

“II – DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DO ACORDO

Prosseguindo, infere-se que em julgamento ao recurso de agravo de instrumento, o tribunal ad quem determinou que este juízo se manifestasse acerca da competência para dirimir acerca de eventuais litígios decorrentes do acordo.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que Genir Martelli e outros requerem a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca a fim de promover o desmembramento e modificação das áreas transacionadas nos termos da Cláusula 3a do Segundo Aditamento do acordo homologado, a fim de consolidar a propriedade das terras objeto da transação a cada um dos transatores, ressalvando os respectivos quinhões
. I

Infere-se que a Cláusula 9.1 do Instrumento Particular de Transação formalizado pelas partes determinou que
“todas as controvérsias oriundas ou relacionadas ao presente contrato serão resolvidas de forma definitiva por arbitragem, nos termos do Regulamento CBM
A – Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, por três árbitros nomeados nos termos do referido regulamento.” (fl. 4.970)

No Primeiro Aditivo do acordo, restou convencionado, na cláusula 9a que
“
com exceção das demandas que caibam execução específica perante o Poder Judiciário
, todas as demais controvérsias oriundas ou relacionadas ao presente contrato serão resolvidas de forma definitiva por arbitragem, nos termos do Regulamento CBMA
– Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, por três árbitros nomeados nos termos do referido regulamento.” (fls. 4.990).

Da mesma forma prestou o Segundo Aditivo do acordo (fl. 5.012) em relação
a solução das controvérsias oriundas da transação, a serem resolvidas de forma definitiva por juízo arbitral
, trazendo a ressalva de que excede à regra as demandas que caibam execução específica perante o Poder Judiciário.

Desta feita, incontroversa a existência de convenção de arbitragem na transação firmada livremente entre as partes.

[...] infere-se que, conforme convencionado pelas partes, somente os pedidos oriundo de controvérsias ou relacionadas ao acordo seriam resolvidas de forma definitiva por arbitragem, não abarcando as questões acerca de que dependam de impulsionamentos judicial para sua efetivação.

Sem tecer argumentos acerca do cumprimento de sentença intentado por Rovílio Mascarello e extinto nesta oportunidade (item I
), entendo que este juízo é competente tão somente para tratar de matéria relativa ao adimplemento do acordo, realizando os atos necessários e legais para a extinção das obrigações assumidas pelas partes.

Melhor dizendo, qualquer ponto existente no acordo que necessite de impulsionamento judicial, observando a ordem de hierarquia e possibilidade jurídica de deferimento, deverá ser realizado nos presentes autos originários.

In casu, os pedidos realizados pelos transatores Genir Martelli e outros não busca rediscutir as cláusulas, mas requerer, na verdade, o cumprimento das cláusulas previstas no contrato

[...] Por outro lado, quanto ao pedido de substituição dos arrestos, verifica-se que às fls. 4.403/4.404, tal pedido já fora indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não tendo este juízo competência para modificar o que foi definido por aquele tribunal.

[...]

Neste contexto,
exsurge-se que de um lado consta acordo homologado e pendente de cumprimento de algumas formalidades em que consta expressamente como causa precedente e suspensiva (cláusula 2.1.5 – segundo aditivo fl. 5.001) o cancelamento dos arrestos decorrentes da Ação no 0021323-89.2014.8.16.0021 (Castavel/PR), a ser determinado por ordem o qual foi incumbido ao Transator JPupin (cláusula 2.2 – segundo aditivo fl. 5.002). Por outro, temos uma decisão sobrevinda do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, o qual, em análise à apelações interpostas, nos autos da ação supracitada, indeferiu o pedido de cancelamento ou substituição dos arrestos.

Assim, considerando a deliberação do TJPR, não há possibilidades deste juízo determinar o cancelamento das averbações no av. 26 e av. 27 da matrícula no 6.335 e averbações no av. 28 e av. 29 da matrícula 6.336, sem que haja a resolução quanto aos arrestos nos autos no 0021323-89.2014.8.16.002 (Cascavel/PR), eis que absolutamente conflitante.

Inclusive, necessário salientar que os argumentos trazidos por Genir Martelli e outros às fls. 4.437/4.442, no que tange à promessa de compra e venda havida anteriormente, não mais se sustenta, uma vez que a tese foi analisada e rebatida no acórdão proferido pelo TJPR, já mencionado.

Desta feita, indefiro o pedido de expedição de ofícios que se trata a cláusula 2.1.5 do Segundo Aditivo do acordo formalizado, até que as partes noticiem causa superveniente que autorize o cancelamento das averbações de arresto. [...]
”

Ressalta-se que a questão quanto à competência para executar a avença, em razão da existência de cláusula compromissária que prevê que eventuais litígios dela decorrentes devem ser dirimidos por meio de Tribunal Arbitral, como decidido quando do julgamento por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1004683-22.2019.8.11.0000
[1]
, também foi enfrentada pelo togado singular na decisão agravada, o qual reconheceu a sua competência apenas para o cumprimento das cláusulas previstas no instrumento, como alhures já sublinhado, pois no que diz respeito à discussão das próprias cláusulas em si, cabe ao Juízo Arbitral esse mister
, veja:

“[...] Sem tecer argumentos acerca do cumprimento de sentença intentado por Rovílio Mascarello e extinto nesta oportunidade (item I),
entendo que este juízo é competente tão somente para tratar de matéria relativa ao adimplemento do acordo, realizando os atos necessários e legais para a extinção das obrigações assumidas pelas partes
.

Melhor dizendo, qualquer ponto existente no acordo que necessite de impulsionamento judicial, observando a ordem de hierarquia e possibilidade jurídica de deferimento, deverá ser realizado nos presentes autos originários.
Entretanto, os assuntos em que as partes eventualmente queiram dirimir acerca de nulidade ou rediscussão das cláusulas provenientes do acordo, deverá ser realizada por meio de requerimento ao Juízo Arbitral
.

Ou seja, atentando-se a extensão do pedido realizado pelos transatores, e nos termos da legislação e da cláusula arbitral pactuada, cessa a jurisdição do Poder Judiciário para deliberar sobre o assunto, conforme for o caso.”
– Id 59018474.

Importante registrar que no RAI no. 1004683-22.2019.8.11.0000 a questão acerca da cláusula compromissória restou decidida no sentido de que deve o magistrado de origem avaliar a sua competência frente a solução de controvérsias instituída pelas partes, notadamente no que diz respeito à cláusula compromissária que elegeu o órgão arbitral para dirimir as controvérsias decorrentes da avença.

Nesse passo, como bem aventado pelo juízo singular na decisão agravada e que funda o presente recurso, quando a controvérsia se referir à execução específica da avença, como é a hipótese ora analisada, onde os agravantes buscam a transferência do quinhão que lhes coube na transação, é do Poder Judiciário essa atribuição, as demais situações relacionadas ao instrumento serão resolvidas pelo Juízo Arbitral, na forma da Cláusula 8a da Transação, como ora se transcreve
:

Nesse desiderato, malgrado o togado singular tenha reconhecido que os pedidos formulados pelos agravantes não visem rediscutir as cláusulas da avença, a limitar a atuação do Poder Judiciário, sujeitando-se ao Juízo Arbitral, por outro lado, pronunciou que a transferência da propriedade das áreas transacionadas na forma requerida pelos agravantes,
pende de causa precedente e suspensiva
(cláusula 2.1.5 – segundo aditivo), à qual está subordinada a produção dos efeitos da transação, qual seja, o cancelamento dos arrestos decorrentes da Ação no. 0021323-89.2010.8.16.0021 (Cascavel-PR).

Logo, entendeu o juízo
a quo
que o desmembramento e transferência da propriedade do imóvel sob matrícula 6.335, cujo quinhão coube aos agravantes conforme Cláusula 2.2.1, do instrumento originário e 3.1.1 do “Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças”, então homologado, não poderia ser realizado por conta das averbações dos arrestos decorrentes da Ação de Cobrança no. 0021323-89.2014.8.16.0021, de ordem do juízo do Paraná, ao qual competiria o cancelamento das constrições.

Já os agravantes advogam que as constrições nas matrículas no. 6.335 e 6.336 não constituem impedimento ao desmembramento e à transferência das áreas.

Por sua vez, o agravado defende que
o cumprimento das obrigações pactuadas, notadamente, as que recaem sobre os imóveis de matrículas no. 9.629, 9.617, 9.620, 9.621, 9.623, 9.625, 9.626, 9.630, 9.631, 9.632, 9.633 e 9.635, todas registradas no CRI Paranatinga-MT, as quais deveriam serem-lhe transferidas por força do pacto, é condição para a realização dos atos de desmembramento e transmissão de propriedade dos imóveis para cada transator.

Assim é que, nesse desiderato, o enfrentamento da questão debatida perpassa pela análise das cláusulas estabelecidas no título executivo extrajudicial homologado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a aferir se existe algum elemento acidental, ou seja, se estão subordinadas à alguma condição, termo, ou encargo, a obstar-lhes a produção de efeitos jurídicos imediatos.

Nesse contexto, revisitando os autos originários, notadamente o instrumento de transação homologado pelo STJ (Id 59018477), vê-se em relação às cláusulas que envolveram as partes agravantes referente ao imóvel de matrícula no. 6.335, assim restou pactuado:

Clausula 2a – condições não cumpridas
.

[...]

Vê-se que em relação às condições não cumpridas, restaram apontados nos subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5, as pendências obrigacionais em relação ao imóvel dos agravantes (
matrícula no. 6.335
), prescrevendo nos subitens 2.2 a 2.8 da avença, a responsabilidade atribuída a cada transator pelo cumprimento das obrigações pendentes, sendo que no subitem 2.10, consignou-se que as obrigações remanescentes não mais precederiam à eficácia da transação, mas que mesmo assim deveriam ser cumpridas por cada uma das partes, observada a obrigação que lhe é devida, sob pena de sujeição às penalidades previstas. Confira-se:

Logo, da intelecção do sobredito dispositivo, constata-se que as obrigações precedentes não mais condicionam a eficácia da transação, cujo descumprimento pelas partes agora as sujeitam às penalidades previstas no instrumento, notadamente na cláusula 4a.

Em relação às condições suspensivas, o togado singular entendeu que as constrições emanadas da Ação de Cobrança no. 0021323-89.2014.8.16.0021, pelo Juízo do Paraná, impedem a transferência do imóvel aos agravantes, haja vista que apenas ao Juízo Paranaense e quem detém competência para desconstituir as constrições.

Nesse ponto razão lhes assiste, na medida em que o imóvel foi dado em garantia ao cumprimento da obrigação exigida na demanda de cobrança, no entanto, questiona-se,
a existência da constrição na matrícula do imóvel impede o desmembramento.
Penso que não. Explico:

A uma porque, naqueles autos, o arresto registrado sobre os imóveis no. 6.335 e 6336 do CRI de Paranatinga em cumprimento execução de sentença movida pelo Espolio de Jose Cid Campelo, Ronaldo Monteiro Feguri e Tulio Zago, foi para garantir dívida de terceiro, o qual não tem relação com os agravantes, qual seja Rovilio Mascarello.

A duas porque
constou do subitem 2.12 do instrumento transacional, que o arresto que recairia sobre a matrícula no. 6.335, oriunda da citada ação de cobrança, seria substituído por arresto sobre a nova matrícula no. 9.629,
cujo quinhão foi atribuído à Rovílio Mascarello, então devedor na ação de cobrança, nos termos do subitem 3.1.2
, logo, a garantia da dívida seria transferida para essa nova matrícula
, veja:

Nesse cenário,
em que pese a questão travada na demanda obrigacional vincule o imóvel dos agravantes, lado outro, segundo o transacionado no instrumento, não constitui elemento acidental que impeça o desmembramento do imóvel, nos moldes pactuados no subitem 3.1.1 do acordo
, pois o desmembramento
não
desconstruirá as constrições que podem ser transferidas para as novas matrículas geradas, de modo a garantir a dívida executada na ação de cobrança até que se resolva, pelo Tribunal Paranaense, o litígio instaurado quanto às constrições averbadas.

No que atine a alegada pendência de cumprimento de questões obrigacionais e cláusulas contratuais, diz o agravado que enquanto não forem cumpridas todas as disposições condicionantes do acordo existente entre os transatores, os bens que ainda constam registrados em seu nome respondem pelos seus passivos.

Assevera que as matrículas que lhe seriam de direito, quais sejam, no. 9.629, 9.617, 9.620, 9.621, 9.623, 9.625, 9.626, 9.630, 9.631, 9.632, 9.633 e 9.635, todas registradas CRI de Paranatinga-MT, foram incorporadas pelo transator José Pupin como capital social das empresas Armazéns Gerais Marabá Ltda., Cotton Brasil Agricultura Ltda., JPupin Indústria de Óleos Ltda., JPupin Reflorestamento Ltda., Marabá Agroindustrial e Nutrição Animal Ltda., e Marabá Construções Ltda., e encontram-se incluídas na Recuperação Judicial no. 7612-57.2017.811.0051.

Sem embargo, perscrutando o instrumento transacional, o que se verifica é que as obrigações entabuladas em relação às sobreditas matrículas não estão atreladas àquelas lançadas na matricula no. 6.335, na medida em que o cumprimento de nenhuma delas cabe aos agravantes, por ser de responsabilidade de outro transator, qual seja, Pupin, e por isso não podem ser apontadas como condicionantes ao desmembramento e transferência do bem, pois, como pactuado no subitem 2.2 já transcrito, cada parte se responsabilizará pelo cumprimento da obrigação que lhe esteja diretamente relacionada.

A valer, ficou estabelecido no item 3.1, que a homologação judicial do segundo aditamento implicaria na produção imediata dos efeitos da transação, e que a transferência do quinhão de cada transator dependeria do cumprimento das providências listadas nos subitens 2.11 a 2.13, veja:

Nesse diapasão, ao contrário do que sustenta o agravado, ao alegar “
que apenas o Instrumento de Transação originário foi homologado judicialmente, sendo que os aditivos que seguiram – Primeiro e Segundo – não foram sequer informados ao Juízo competente da sua formalização, tampouco foram homologados”,
não prospera a irresignação em questão, porquanto, o Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Transação foi homologado pelo STJ, inclusive a decisão já transitou em julgado,
de modo que não há que se falar em condição suspensiva, e, por isso, o instrumento possui efeito vigente
.

Nessa toada, a transferência das áreas transacionadas nos moldes propostos no instrumento, depende dantes do cumprimento das providências previstas nos subitens 2.11 e 2.12 da avença, a serem efetivadas pelo Serviço Notarial e Registral, quais sejam:

Assim é que a expedição de ofício pelo togado singular para transferência e desmembramento das áreas transacionadas, nos moldes requeridos pelos agravantes, pressupõe, primeiramente, o cumprimento das tratativas firmadas nas cláusulas 2.11, 2.12 e 2.13 da transação.

Dessa forma, não há como proceder ao desmembramento e transferência das áreas transacionadas imediatamente na forma pactuada no subitem 3.1.1, enquanto pendente de cumprimento as providências acima listadas.

Mister anteriormente
sejam determinadas pelo togado
a quo
, as providências previstas nos subitens 2.11, 2.12 e 2.13, com a averbação da sentença homologatória da transação nas matrículas objeto da avença e demais deliberações a serem observadas nos atos de prenotação para seguir-se com os atos de transferência, desmembramento e escrituração
.

Verbera-se, por oportuno, que como dito anteriormente, o questionamento quanto às próprias cláusulas contratuais, por refulgir à competência deste Poder Judiciário, dada a existência de cláusula compromissária no tocante (clausula 8a do Acordo), deve ser demandada no Juízo Arbitral.

Por derradeiro, no que pertine a irresignação quanto à verba honorária fixada na decisão agravada, advogam os agravantes, que a aplicação por equidade está reservada apenas as hipóteses previstas no §8o do art. 85 do CPC/15, de sorte que se mostra inaplicável ao caso dos autos onde a pretensão na origem demandava valor certo. Alternativamente, postulam a majoração do valor, ao argumento de que a quantia fixada, considerando se trata de causa envolvendo valor milionário, aliado ao trabalho técnico desempenhado pelos advogados, não remunera o trabalho dos causídicos.

A valer, o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa pode ser aplicado na hipótese quando o valor da causa se mostrar expressivo como sói o caso, e o respectivo montante só deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de planilha de cálculo na fase de conhecimento, visto que a quantia indicada pela parte contrária é meramente indicativa, sendo a insurgência contra a sentença o momento processual adequado para o exercício do contraditório.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

O arbitramento por apreciação equitativa é viável quando o valor da causa for expressivo. E o montante deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definido, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC).
(N.U 1003612-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

No caso em pauta, a verba honorária foi fixada por conta da extinção do cumprimento de sentença. Nessa toada, em que pese a vultosa quantia atribuída à lide, mas por outro, considerando que o trabalho técnico desenvolvido pelo patrono dos agravantes resumiu-se a apresentação de defesa técnica, que embora tenha sido acolhida, não demandou no feito outros incidentes ou dilações, reputo, pois, proporcional e razoável o valor fixado pelo togado
a quo,
de modo que não cabe fixação na forma do §2o do art. 85 do CPC/15, tampouco, majoração.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, determinar que se proceda à expedição dos ofícios na forma prevista nos subitens 2.11, 2.12 e 2.13 do instrumento de transação, a fim de dar procedibilidade ao desmembramento e transferência das áreas transacionadas, mediante a
averbação da sentença homologatória da transação nas matrículas objeto da avença e demais deliberações a serem observadas nos atos de prenotação para seguir-se com os atos de transferência, desmembramento e escrituração.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

[1]

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO CARACTERIZADA - PROSSEGUIMENTO DA SENTENÇA PRIMITIVA SEGUNDO OS PARÂMETROS ORIGINÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO INEXEQUÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXECUÇÃO DA AVENÇA - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – TRIBUNAL ARBITRAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Não há falar em cumprimento da sentença nos moldes originários em razão da ausência de título executivo, uma vez que o acordo homologado caracteriza novação e substitui a obrigação anterior, de modo que falta pressuposto processual, por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciado a qualquer tempo e instância.

Quanto à possibilidade em executar a avença nos próprios autos, deve o magistrado de primeiro grau analisar sua competência, diante da cláusula compromissória que prevê que eventuais litígios dela decorrentes devem ser dirimidos por meio de Tribunal Arbitral, sob pena de supressão de instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021